Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704326-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLUCE BATISTA FERREIRA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, em face da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer a CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO. A sentença ID 58453813, julgou improcedente o pedido da autora, para que se aguarde a fila de pacientes para realização do procedimento eletivo, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação da Secretaria de Saúde. A recorrente alega que necessita da consulta em ORTOPEDIA -OMBRO, para o tratamento de traumatismo do tendão do manguito rotador do ombro, e aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento de seu estado de saúde, com riscos de danos irreversíveis. Informa que aguarda o agendamento da CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO por prazo excessivo, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizado em 22/11/2023, na prioridade amarelo. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico da recorrente, e a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde, respaldada pelas disposições Constitucionais, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à recorrente imediatamente a CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do documento ID 58449952, verifica-se que a solicitação do procedimento CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO, foi inserida no Sistema de Regulação – SISREGIII, no dia 22/11/2023, em prioridade amarelo - urgente. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento consulta em ortopedia, nos termos da sentença que julgou improcedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 58449952, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito